Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-23.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-23.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ROCHA SILVA

APELADO: ARLENE RIBEIRO CAIRES

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, INGRID RODRIGUES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. POSSE PÚBLICA E CONTÍNUA DA RÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória ajuizada por espólio, representado por Sueli Farias de Oliveira Bastos, visando à proteção de posse sobre imóvel rural situado no Povoado Caiçara da Barra, zona rural de Dom Basílio/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de terceiro interessado no polo ativo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da ação possessória previstos no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto à tese de cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu a prova pericial não foi oportunamente impugnada pela parte autora.

Afirma-se a suficiência da prova oral produzida, apta a esclarecer os pontos controvertidos relativos à posse, esbulho e sua natureza.

Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de terceiro, pois inexiste vínculo jurídico que configure litisconsórcio ativo necessário entre o espólio autor e o suposto interessado.

Estabelece-se que eventual direito de terceiro deve ser pleiteado por meio de ação própria, sendo incabível sua defesa por parte da recorrente.

Constata-se que o acervo probatório não comprova o exercício de posse pelo espólio autor sobre o imóvel litigioso.

Verifica-se que a ré exerce posse pública, contínua e com exploração econômica do bem desde 2017, sendo a oposição iniciada apenas com o ajuizamento da ação em 2019.

Conclui-se pela ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna à decisão que indefere prova implica preclusão da alegação de cerceamento de defesa. 2. A prova oral é suficiente para instrução da ação possessória quando apta a esclarecer os elementos essenciais da posse. 3. Não há litisconsórcio ativo necessário sem vínculo jurídico que imponha a presença de terceiro no polo ativo. 4. A ausência de comprovação da posse pelo autor e a demonstração de posse pública e contínua pelo réu afastam os requisitos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001008-23.2019.8.05.0153
, em que figuram como apelante

SUELI FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS

e apelada
ARLENE RIBEIRO CAIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento, em parte, ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .